Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711392-86.2021.8.07.0001 EMBARGANTES: SPLIT INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, RONALDO DO MONTE ROSA EMBARGADOS: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SIBIPIRUNA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por SPLIT INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão desta Presidência (ID 52126681), que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na decisão ora embargada ao determinar que as publicações relativas à recorrente fossem feitas em nome de ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. Aduz que o substabelecimento sem reservas juntado no ID 52015478 aponta que o referido advogado outorgou todos os seus poderes àquele que subscreve a presente peça. Pugna, assim, para que seja sanado o equívoco quanto ao atual advogado constituído. Ao fim, acrescenta que descobriu que o valor bloqueado liminarmente no ano de 2021 foi equivocadamente vinculado a processo diverso 0716161-40.2021.8.07.0001, provavelmente por um equívoco a que a secretaria ou o atendente do banco foi induzido pela decisão de ID 36308385, o que impossibilita o embargante de acessar informações imprescindíveis, além de dar margem à manipulação indevida naquele processo. Dessa forma, requer a expedição de ofício ao juízo de origem e ao Banco de Brasília para que o montante bloqueado seja vinculado, definitivamente, a este processo. Com razão a embargante quanto à ocorrência de erro material pela determinação de publicação em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. Assim, revogo a decisão de ID 52126681 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 51032558. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TERCEIROS PREJUDICADOS. REJEIÇÃO. INTERESSE JURÍDICO. COMPROVADO. LITISCONSÓRCIO. FACULTATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTENTE. PERPETUIDADE. 1. O interesse recursal do terceiro prejudicado deverá ser jurídico, em contraposição com o interesse meramente econômico ou corporativo. Todavia, não se exige que seja puramente jurídico. O interesse recursal pode ter reflexos econômicos, desde que seja demonstrado que a decisão sobre a relação jurídica possa atingir direito de que o recorrente se afirme titular. 2. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3. Exige-se que a relação jurídica de direito material afirmada em juízo possua natureza incindível, pois a existência de um feixe de relações jurídicas, ainda que entrelaçadas, não dá lugar à formação de litisconsórcio necessário unitário. Doutrina. 4. O princípio da prevalência da decisão de mérito, positivado no art. 1.013, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil, determina que o tribunal, ao julgar a apelação, pode decidir desde logo o mérito da demanda quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 5. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cumulada, em todo o caso, com indenização por perdas e danos. 6. O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional. 7. Apelação de Novadata Sistemas e Computadores S.A. parcialmente provida. Apelação de Split Incorporações e Participações S.A. e Ronaldo do Monte Rosa provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 418 do Código Civil, pugnando pela retenção do valor pago pela recorrida NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), diante de seu inadimplemento contratual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 418 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de cessão direitos e transferência de participação no consórcio, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelas recorrentes demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Por fim, retifico o erro material da decisão de ID no 52126681, para o fim de constar que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO DE AZEVEDO MACHADO, OAB/DF 23.098, conforme requerido nas petições de ID no 52015478 e 52899293. Nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao juízo de origem e ao Banco de Brasília, uma vez que tal providência refoge à competência desta Presidência. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030